Tribunal: TCU
Processo: 011.580/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por força do Programa Dinheiro Direto na Escola, exercício de 2011 (PDDE/2011), e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, exercício de 2012 (Pnate/2012).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados por força do Programa Dinheiro Direto na Escola, exercício de 2011 (PDDE/2011), e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate/2012), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial em relação ao Município de São Lourenço do Piauí/PI, sem julgamento do mérito nem cancelamento da dívida, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe possa ser dada a quitação, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 213 do RITCU e os arts. 6o, inciso I, e 7o, inciso III, da IN TCU 71/2012; e 9.2. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao FNDE e à Prefeitura Municipal de São Lourenço do Piauí/PI.